Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722431-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LEONARDO MARTINS DE MELO, JULLIANNA BATISTA DE PAIVA, JOSE RICARDO ALVES DE MELO, MARINES MACEDO MARTINS DE MELO, MARTINS DE MELO LTDA, E. M. D. P. M., DENISE MARTINS COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MARTINS DE MELO D E S P A C H O De uma leitura atenta à inicial do agravo de instrumento, verifica-se que não há pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator